Tribunal: TJMT
Processo: 1020577-87.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020577-87.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[G. V. V. - CPF: 074.067.191-08 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), THIAGO VICCO MORAES - CPF: 327.217.058-81 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), THIAGO VICCO MORAES - CPF: 327.217.058-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL –
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUN INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE –- RECURSO PROVIDO.

O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. (Artigo 14 do CDC).

“O dano moral, pelo extravio de bagagens do passageiro, durante o transporte aéreo, independe da prova de prejuízo, porque, nestas hipóteses, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza”.(N.U 1000421-11.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

O valor arbitrado a título de dano moral em R$ 1.000,00 (mil reais), se mostra desproporcional ao dano sofrido, devendo ser elevado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
G. V. V.
representado por seu genitor
THIAGO VICCO MORAES,
contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, autos no.1020577-87.2023.8.11.0003 - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada em face de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
, que JULGOU PROCEDENTE o pedido por ele formulado e, consequentemente, julgou extinto o processo resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, Código do Processo Civil para condenar a reclamada ao pagamento a título de danos morais da importância de R$ 1.000,00 (mil reais), com juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados do ato ilícito da citação eis que prontamente devolvida a bagagem (CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1o do CTN e STJ/54), e correção monetária desde a data do arbitramento, observando o INPC/IBGE. Em face da regra da causalidade, como a parte autora decaiu de parte mínima, até pelo teor da Sumula 326 do STJ, considerado o valor do bem, condena-se o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, considerando o trabalho, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85 do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte apelante recorre, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da possibilidade de majoração dos danos morais – observância do poderio econômico da apelada; b) da majoração dos honorários advocatícios.

Requer, assim, o provimento do recurso, nos termos da fundamentação exposta.

A parte recorrida, intimada, apresentou contrarrazões (id. Num. 212046733), pugnou pelo desprovimento do recurso e condenação em honorários advocatícios.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo o provimento parcial do recurso de apelação cível para majorar o valor do dano moral (não no valor pleiteado), observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação do valor dos danos morais, devendo manter os demais termos da sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos (id.

Num. 219595169 - Pág. 1/6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
G. V. V.
representado por seu genitor
THIAGO VICCO MORAES,
contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, autos no.1020577-87.2023.8.11.0003 - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada em face de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
, que JULGOU PROCEDENTE o pedido por ele formulado e, consequentemente, julgou extinto o processo resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, Código do Processo Civil para condenar a reclamada ao pagamento a título de danos morais da importância de R$ 1.000,00 (mil reais), com juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados do ato ilícito da citação eis que prontamente devolvida a bagagem (CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c/c 161, §1o do CTN e STJ/54), e correção monetária desde a data do arbitramento, observando o INPC/IBGE. Em face da regra da causalidade, como a parte autora decaiu de parte mínima, até pelo teor da Sumula 326 do STJ, considerado o valor do bem, condena-se o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, considerando o trabalho, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo Juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa ré, destoa dos precedentes análogos deste e. Tribunal.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA -
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DO CDC - PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - POSSIBILIDADE
- ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A ADEQUAÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em que pese a bagagem temporariamente extraviada tenha sido devolvida ao proprietário, se dos autos se observa a ausência de zelo da companhia aérea com os pertences do passageiro – roupas molhadas e com mofo – e, constatado que o valor arbitrado não se revela adequado para sancionar adequadamente a empresa, bem como para recompensar o passageiro pelos danos suportados, a majoração da verba indenizatória é medida que se impõe
. (N.U 1000066-95.2023.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– PREJUÍZOS MATERIAIS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA – INAPLICABILIDADE – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 734 DO CÓDIGO CIVIL –
SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – DANOS MORAIS IN RE IPSA – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – OBSERVÂNCIA ÀS FUNÇÕES PEDAGÓGICA, COMPENSATÓRIA E PUNITIVA
– JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO E DA RÉ NÃO PROVIDO . “O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens. Salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente de responsabilidade” (artigo 734 do Código Civil). O extravio de bagagens em transporte aéreo nacional configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia responde objetivamente pelos danos causados. A nova orientação do STJ a respeito da matéria é pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor (AgInt no AREsp 874.427/SP). A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória. Em Ação Indenizatória, os juros de mora incidem a partir da citação (artigo 405 do Código Civil). (N.U 1001035-59.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO DE BAGAGEM – RESTITUIÇÃO APÓS 24 HORAS – FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – JUROS DESDE O EVENTO DANOSO – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. As concessionárias de transporte público, do início ao final da relação de consumo, estão adstritas ao cumprimento de suas obrigações contratuais, dentre as quais se inclui a obrigação de transportar o consumidor e suas bagagens ao destino na forma como contratado. Se da inobservância dessa obrigação sobrevieram danos de qualquer ordem ao passageiro, surge o dever de indenizar. O dano moral, pelo extravio de bagagens do passageiro, durante o transporte aéreo, independe da prova de prejuízo, porque, nestas hipóteses, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
O valor a ser indenizado deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula no 54 do STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir da data do arbitramento, ou seja, deste acórdão (Súmula no 362 do STJ). Em casos em que as bagagens do passageiro são extraviadas e posteriormente restituídas, não há a perda de pertences em definitivo, não havendo que se falar em danos materiais, mas, tão somente, na privação do uso destes pertences por alguns dias ou horas, o que causa danos ao consumidor, contudo, de ordem moral. Provido parcialmente o recurso, com reforma em parte da sentença para concessão parcial dos pedidos autorais, deve ser aplicado o disposto no artigo 86 do Código de Processo Civil, para se distribuir, recíproca e em partes iguais, o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. (N.U 1000421-11.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

Assim, quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua, devendo, ainda, obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, entendo que o valor arbitrado a título de dano moral em R$ 1.000,00 (mil reais), se mostra desproporcional ao dano sofrido, devendo ser elevado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para majorar o “
quantum
” indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em conformidade com o art. 85, § 11o, do CPC, majoro os honorários arbitrados para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024